Tribunal: STF
Processo: HC 231088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR PRECONCEITO DE GÊNERO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edimar Rodrigues Leão e José Luiz Ferreira Neto, advogados, em 9.8.2022, em benefício de Gustavo Ribeiro Nunes, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 4.8.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 843.159/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de São Paulo em 12.7.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no § 13 do art. 129 e no caput do art. 147 do Código Penal, no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal e no contexto de violência doméstica (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ameaça e descumprimento de medida protetiva, em concurso material), contra a ex-namorada. Narrou-se na denúncia:



    “1 - Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que no dia 23 de abril de 2023, no período da madrugada, na Rua Gastão Vidigal, nº 758, Recinto de Rodeio, na cidade de Rinópolis/SP, o denunciado prevalecendo-se de pretérita relação de afeto e coabitação, causou lesão corporal contra sua ex-namorada O. F. B. J.; 



      2 - Consta também que no dia 23 de abril de 2023, no período da madrugada, na Rua Gastão Vidigal, nº 758, Recinto de Rodeio, na cidade de Rinópolis/SP, o denunciado prevalecendo-se de pretérita relação de afeto e coabitação, ameaçou, por palavras, sua ex-namorada O. F. B. J., de causar-lhe mal injusto e grave;



    3 - Consta, ainda, que no dia 29 de abril de 2023, por volta das 09h55, na Rua São Roque, nº 695, Bairro Maria Rosa, na cidade de Rinópolis/SP, o denunciado, prevalecendo-se de pretérita relação de afeto e coabitação, descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência em favor de O. F. B. J., sua ex-namorada, previstas na Lei nº 11.340/06, deferida nos autos nº 1500557-39.2023.8.26.0637 desta e. Vara Criminal de Tupã.



    Consta dos autos que a vítima manteve um relacionamento amoroso com o denunciado, atualmente findado, sendo que na data hora e local dos fatos a declarante encontrava-se no recinto de exposições quando Gustavo veio por trás da vítima e lhe deu um chute nas costas e na perna causando lesões corporais, comprovadas por laudo pericial em fls. 28/29, bem como ameaçou-a de morte dizendo que iria no ponto de ônibus para matá-la. alguns dias após, a vítima estava no ponto de ônibus com sua mãe e viu, próximo ao ponto de ônibus, Gustavo esperando por ela.



    Em razão disso, a vítima registrou boletim de ocorrência e solicitou as medidas de proteção previstas na Lei nº 11.340/06, que foram concedidas pelo Juízo no dia 26 de abril de 2023 nos autos nº 1500557-39.2023.8.26.0637, as quais consistiram em:



    1- Proibição do agressor de aproximação da ofendida e de seus familiares e eventuais testemunhas, mantendo a distância mínima de 200 metros; e 2- Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e eventuais testemunhas, por qualquer meio de comunicação.



    Concedidas as medidas de proteção acima, o denunciado foi pessoalmente intimado no dia 26 de abril de 2023 (fl. 63 do processo nº 1500557-39.2023.8.26.0637) e tomou conhecimento das aludidas proibições.



    No entanto, mesmo tendo sido formalmente notificado da proibição, no dia 29 de abril de 2023, o denunciado passou com certa frequência na casa da vítima (imagens da câmera de segurança em fls. 52/53).



    A ofendida, na presença de F. J. J., seu genitor, ofertou representação criminal contra o ex- namorado a fls. 09” (fls. 74-76, e-doc. 6).



    3. Em audiência de custódia realizada em 21.7.2023, presidida pelo Juiz de Direito Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP, no Processo n. 0002913-81.2023.8.26.0637, consignou-se em ata:



    “Cuida-se de comunicação de cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de GUSTAVO RIBEIRO NUNES. Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o averiguado foi detido pela Polícia Militar e apresentado ao Plantão da Polícia Civil.



    Há constatação de mandado de prisão preventiva ativo no BNMP, em regime FECHADO, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Tupã, nos autos do processo n. 1500606-80.2023.8.26.0637. (...)



    No mais, não há que se falar em irregularidade no cumprimento do mandado, eis que nada nos autos denota qualquer vício no cumprimento do mandado, notadamente diante da ausência de elementos que induzam a tal conclusão. O sentenciado afirma que o ato se deu aproximadamente às 22h da noite, sendo que o portão estaria entreaberto. Enfim, por ora nada permite acolher a pretensão da defesa, sem prejuízo de melhor exame nos autos principais. Outras considerações de mérito devem ficar a cargo do Juízo Natural da causa.



    A indicação de testemunhas e outros elementos de prova quanto à regularidade do cumprimento do mandado de prisão devem ser eventualmente informadas/requeridos nos autos principais para manifestação da parte contrária e eventual deliberação pelo juízo natural.



    Assim, homologo a prisão cumprida, sem qualquer outra providência cabível no momento” (fls. 46-47, e-doc. 5). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2188807-67.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 24.7.2023 pelo Relator, Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda (fls. 57-58, e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 843.159/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidente daquele Superior Tribunal, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 8).



    6. Esse é o ato impugnado. A defesa alega que o cumprimento da ordem de prisão preventiva “ocorreu em período noturno violando o domicílio em que o paciente estava, houveram ilegalidades insanáveis, lastreadas por provas acostadas nos autos aptas ao deferimento da medida liminar, por constrangimento ilegal” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na noite de 20/07/2023, por volta das 22h00m, enquanto o paciente estava na garagem/quintal da casa de um amigo, com o portão entreaberto e na presença de outras testemunhas, uma unidade da Polícia Militar local passou por diversas vezes na frente do imóvel. Em ato contínuo, sem o consentimento do proprietário e com o mandado em mãos, ingressaram na residência ordenando que todos saíssem e realizando a revista pessoal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “se o mandado foi apenas cumprido em período noturno no imóvel de terceiros, conforme os próprios termos da ocorrência, fl. 2 (0002913-81.2023.8.26.0637), houve violação ao art. 293 do CPP, vez que o proprietário não consentiu ao ingresso no local” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “os Policiais Militares valeram-se da violação de domicílio em período noturno e desrespeitaram o procedimento do art. 293 do CPP, tornando a prisão ilegal (...) existem testemunhas que com tranquilidade podem comprovar os fatos, inclusive, para trazer segurança e credibilidade quanto aos elementos indicados pela defesa, segue declaração da proprietária do imóvel, Alessandra de Melo, confirmando o aqui narrado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente possui endereço conhecido e foi citado no endereço mencionado, portanto haviam condições para que a autoridade que solicitou o pedido de prisão (Delegado de Polícia) cumprisse com o mandado de forma tranquila e pacífica, situação que não ocorreu” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta omissão dos órgãos judiciais antecedentes sobre a nulidade agora suscitada.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer-se, em sede de Pedido Liminar a reforma da decisão da autoridade coatora, para que sejam conhecidas as nulidades apontadas no cumprimento do mandado de prisão, com o relaxamento da prisão do paciente e expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas cautelares diversas da prisão para fins de afastar definitivamente as prisões cautelares ora guerreadas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 843.159/SP, cujo objeto é o indeferimento de liminar no Habeas Corpus n. 2188807-67.2023.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 15.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. A alegação de ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio ainda não foi examinada nas decisões apontadas neste habeas corpus.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual ainda não julgou o mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. Aguardam-se informações da primeira instância e parecer do Ministério Público daquele Estado. 



    A questão posta nesta impetração será devidamente analisada pelas instâncias competentes, nos termos do ordenamento jurídico. Assim, antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Tem-se nos autos que, em 26.4.2023, foram impostas as seguidas medidas protetivas em desfavor do paciente: “1 - Proibição do agressor de aproximação da ofendida e de seus familiares e eventuais testemunhas, mantendo a distância mínima de 200 metros; e 2 - Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e eventuais testemunhas, por qualquer meio de comunicação” (Processo n. 1500557-39.2023.8.26.0637, fl. 61, e-doc. 5 e fls. 54-57, e-doc. 6).



    Relatou-se na peça acusatória “mesmo tendo sido formalmente notificado da proibição, no dia 29 de abril de 2023, o denunciado passou com certa frequência na casa da vítima (imagens da câmera de segurança em fls. 52/53). A ofendida, na presença de F. J. J., seu genitor, ofertou representação criminal contra o ex- namorado” (fls. 75-76, e-doc. 6).



    Após notícia de descumprimento das medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, com reiteração do pedido pelo Ministério Público de São Paulo (fls. 61-67 e 72-73, e-doc. 6).



    Em 17.7.2023, na mesma decisão de recebimento da denúncia pela apontada prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra sua ex-namorada, adolescente, decretou-se a prisão preventiva de Gustavo Ribeiro Nunes, com base no art. 312 do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei Maria da Penha, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 78-84, e-doc. 6).



    Pelas informações prestadas pela origem e boletim de ocorrência juntado aos autos, o mandado de prisão foi cumprido em 20.7.2023 (fls. 24-25 e 61-62, e-doc. 5).



    Os impetrantes alegam ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, pois a prisão teria ocorrido no período noturno e sem autorização de entrada pela proprietária do imóvel, em afronta ao art. 293 do Código de Processo Penal.



    Os autos tramitam na origem em segredo de justiça e não se tem notícia do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual.



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação da alegadas ilicitude da prova. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade no momento do cumprimento da ordem de prisão decretada nos autos, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora